Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao DETRAN por ilegitimidade passiva, e por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação à segunda requerida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o DETRAN, como autarquia responsável pela atualização dos registros de veículos, deve ser considerado parte legítima no processo, haja vista sua competência para os registros envolvendo a propriedade do veículo, tais como infrações e tributos. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juizado para julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva do DETRAN para figurar como parte no processo e na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente ajuizou ação para que fosse anotada a comunicação de venda do veículo, com a alegação de que a adquirente não providenciou a transferência de titularidade do bem.
5. Na linha dos entendimentos firmados pelas Turmas Recursais, a legitimidade passiva do DETRAN/DF e a competência do Juizado de Fazenda devem ser avaliadas conforme o pedido formulado. Quando a demanda envolve a alteração de registros relativos a multas e encargos vinculados ao automóvel, é legítima a presença do DETRAN/DF no polo passivo e competente o Juizado de Fazenda Pública para o julgamento da causa, haja vista o interesse do órgão como titular dos créditos.
6. No entanto, a recorrente demanda a alteração da transferência apenas com base na simples anotação de comunicação de venda, impondo ao órgão obrigação de responsabilidade da adquirente, parte legítima para postular a alteração da titularidade do veículo adquirido.
7. Acrescente-se que, não obstante reste incontroversa a alienação e a comunicação da venda pelo anterior proprietário, é cediço que não se pode impor ao órgão de trânsito que promova a transferência de veículos, tendo em vista se tratar de ato administrativo complexo, que depende não apenas da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria e pagamento de taxas (Acórdão 1936093 e 1894243).
8. Com efeito, o artigo 134, do CTB garante ao anterior proprietário a ausência de responsabilidade solidária quanto aos débitos e infrações relacionados aos veículos vendidos, contudo a transferência do registro depende das providências administrativas apontadas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936093, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão 1894243, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024.